Tribunal: TJPA
Processo: 0010807-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010807-15.2019.8.14.0401

APELANTE: EDIMILSON PEREIRA AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REDUÇÃO DA PENA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA APRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE E FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pelo crime de roubo simples por ter subtraído, mediante ameaça exercida com uma faca, o telefone celular da vítima e pretende a redução das reprimendas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência ou não de bis in idem na valoração da culpabilidade e circunstâncias do delito e desproporcionalidade na imposição da multa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – O

juízo a quo a valorou a culpabilidade

em desfavor do recorrente

se utilizando do seu conceito como elemento do fato típico, indo de encontro ao que orienta a Súmula nº 19 desta Corte, motivo pelo qual deve ser reformada para ser considerada como vetor neutro.

4 – Não se verifica qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias, uma vez que o recorrente se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima, fato que merece maior reprovação. Portanto, restam apenas dois vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena, inclusive a de multa, pois fixada de forma desproporcional.

5 – PENA APLICADA. Considerando que militam contra o recorrente os antecedentes e as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser o apelante reincidente,

e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

pois cada vetor judicial aumenta a pena base em 1/6 (um) sexto da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Conforme consignado no édito condenatório, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) se compensa com a agravante da reincidência e, na ausência de causas de diminuição e aumento da reprimenda, a pena base torna-se definitiva.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157,
caput,
do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser

reincidente,

e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDMILSON PEREIRA AIRES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 60 (sessenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente á época do fato, pela prática do crime do art. 157, caput, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não houve fundamentação adequada na valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do delito e que a pena de multa foi imposta de forma desproporcional.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para afastar a valoração negativa da culpabilidade sem que houvesse alteração no quantum das reprimendas.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/05/2019, nesta Capital, nas dependências da Universidade Federal do Pará, o apelante, mediante ameaça exercida com uma faca, subtraiu o telefone celular da vítima Jéssica Caroline Bezerra Vale, sendo capturado pelos agentes de segurança da Instituição de Ensino enquanto tentava se esconder em um igarapé.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que não houve fundamentação adequada na valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do delito e que a pena de multa foi imposta de forma desproporcional.

Analisando o édito condenatório, constata-se que três vetores judiciais militaram contra apelante: os antecedentes, a culpabilidade e as circunstâncias do delito.

Não há qualquer mácula na apreciação dos antecedentes. Todavia, quanto à culpabilidade, o juízo a quo a valorou em desfavor do recorrente

se utilizando do seu conceito como elemento do fato típico, indo de encontro ao que orienta a Súmula nº 19 desta Corte, motivo pelo qual deve ser reformada para ser considerada como vetor neutro.

No que se refere a apreciação das circunstâncias, não se verifica qualquer equívoco, uma vez que o recorrente se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima, fato que merece maior reprovação. Portanto, restam apenas dois vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria da pena, inclusive a de multa, pois fixada de forma desproporcional.

Considerando que militam contra o recorrente os antecedentes e as circunstâncias do delito, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser o apelante reincidente,

e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

pois cada vetor judicial aumenta a pena base em 1/6 (um) sexto da pena mínima, equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Conforme consignado no édito condenatório, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) se compensa com a agravante da reincidência e, na ausência de causas de diminuição e aumento da reprimenda, a pena base converte-se em definitiva.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser o apelante reincidente, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/10/2024